Tribunal: TJSP
Processo: 0008188-12.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM UNIFICAÇÃO DE PENAS. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Por força do disposto no art. 111, parágrafo único, da LEP, a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal enseja a unificação das penas e, caso o somatório seja incompatível com o atual regime, o reeducando

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL COM UNIFICAÇÃO DE PENAS. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. Por força do disposto no art. 111, parágrafo único, da LEP, a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal enseja a unificação das penas e, caso o somatório seja incompatível com o atual regime, o reeducando estará sujeito à regressão a regime mais rigoroso, nos termos do art. 118, II, da LEP. No caso dos autos, o agravante cumpria pena em regime aberto quando lhe sobreveio nova condenação criminal, ocasião em que o Juízo da execução unificou as penas e fixou o regime fechado, porque prevalente, para o desconto das penas unificadas. Imperioso, portanto, que se altere, como corolário, a data-base de nova progressão de regime para o dia do cumprimento do mandado de prisão (30.11.2023), quando, então, iniciou o cumprimento da pena no regime atual.
Agravo ministerial provido, para cassar a decisão recorrida e determinar a elaboração de novo cálculo, adotando-se a data da última prisão (30.11.2023) como marco inicial para fins de progressão de regime.